Tribunal: STF
Processo: ARE 1325205
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMISSORA DE TELEVISÃO. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA PARA USO DE IMAGEM. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas (Súmulas 279 do STF)



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.